Tribunal: TJPA
Processo: 0805592-36.2023.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805592-36.2023.8.14.0061

APELANTE: VALMI OLIVEIRA SOUZA, ESTADO DO PARÁ, INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP

APELADO: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ, VALMI OLIVEIRA SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO DEVIDA: TEMA Nº 1.059 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno
em
Apelação Cível interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
diante de
decisão monocrática
negou provimento à Apelação do ora Agravado, e deu provimento à Apelação da Agravante
para confirmar a liminar e julgar procedente o pedido, fixados os honorários sucumbenciais no mínimo previsto na legislação.

II. Questão em discussão

2.

A questão consiste em verificar se deve ser reformada a decisão recorrida que deixou de fixar os honorários advocatícios de sucumbência.

III. Razões de decidir

3. O
artigo 85, § 1º, 2º e 11º do CPC, dispõe que a majoração dos honorários tem cabimento na fase recursal, devendo apenas ser observado o percentual máximo estabelecido para o arbitramento da verba.

4. O Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.059), fixou o entendimento sobre o cabimento da majoração dos honorários na hipótese de não conhecimento do recurso, como no caso em análise.

5.
A reforma da decisão é medida que se impõe, para
que seja devidamente remunerado o acréscimo relevante no trabalho desenvolvido, majorando-se o percentual estabelecido na decisão agravada para 12% sobre o valor da causa
.

IV. Dispositivo

6. Recurso conhecido e provido.

__________

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigo
85, § 2º e 11.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ -
Tema 1.059 - REsp: 1865223 SC 2020/0053715-9, Data de Julgamento: 05/04/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 06/05/2022; TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0043680-10.2015.8.14.0013 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 16/06/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao Agravo Interno
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 24ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 21 de julho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível (processo nº

0805592-36.2023.8.14.0061

- PJE
) interposto
pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

diante de
decisão monocrática
que negou provimento à Apelação do ora Agravado, e deu provimento à Apelação da Agravante
para confirmar a liminar e julgar procedente o pedido, fixados os honorários sucumbenciais no mínimo previsto na legislação.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ e
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO ADESIVA DO AUTOR, para confirmar a liminar e julgar procedente o pedido, extinguindo a ação com apreciação do mérito, restando fixados os honorários sucumbenciais em R$3.000,00 (três mil reais).
(Grifo nosso)

Em razões
recursais (Id. 23452489), a Agravante
afirma que a decisão agravada não deu provimento ao recurso da parte contrária, contudo, fixou os honorários de sucumbência no mínimo previsto no código de processo civil, segundo a regra do artigo 85, § 2º, do CPC, enquanto deveria ter majorado os honorários advocatícios devidos, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, de acordo com o artigo 85, § 11º, do CPC.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma do julgado agravado para fixar os honorários de sucumbência em prol da Defensoria Pública do Estado do Pará em percentual superior a 10% (dez por cento).

O Agravado não apresentou
contrarrazões, conforme certificado nos autos eletrônicos (Id.
24682423
).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do Agravo Interno passando a apreciá-lo.

A questão em análise consiste em verificar se deve ser reformada a decisão recorrida que deixou de fixar os honorários advocatícios de sucumbência.

No caso em análise, a Agravante
afirma que a decisão
deixou de majorar a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência recursal.

Assiste razão à Agravante, pois não houve o arbitramento de honorários advocatícios recursais em decorrência do não conhecimento do Apelo do Estado do Pará.

Com efeito, se extrai do artigo 85, §§ 1º, 2º e 11º do CPC, que a majoração dos honorários tem cabimento na fase recursal, devendo apenas ser observado o percentual máximo estabelecido para o arbitramento da verba, senão vejamos:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

(...)

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.059, fixou o entendimento sobre o cabimento de honorários recursais na hipótese de não conhecimento do recurso, tal como ocorre no caso em análise, com a seguinte tese jurídica:

“
A majoração dos honorários de sucumbência prevista no artigo 85, parágrafo 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente
. Não se aplica o artigo 85, parágrafo 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação”. (Grifo nosso)

Nesse sentido, é a jurisprudência atual no âmbito desta Egrégia Corte Estadual:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REGIME DE PLANTÃO 12X36. ADICIONAL NOTURNO. DEVER DE PAGAMENTO.
POSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS EM GRAU RECURSAL
. AGRAVO DO ESTADO DESPROVIDO. AGRAVO DA DEFENSORIA PÚBLICA PROVIDO. 1. Agravos internos em Apelação Cível interpostos, respectivamente, pelo Estado do Pará e pela Defensoria Pública do Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que condenou o Estado ao pagamento de adicional noturno a servidor público em regime de plantão 12x36, com efeitos retroativos a agosto de 2013 e majoração de honorários. 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o regime de plantão 12x36 permite afastar o pagamento de adicional noturno em razão de compensação natural por repouso prolongado; (ii)
saber se é possível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal nos termos do art. 85, §11, do CPC, mesmo sem acréscimo qualitativo na atuação
. 3. A jurisprudência do STF (Súmula 213) e do STJ (REsp 1.292.335/RO) reconhece o direito ao adicional noturno independentemente do regime de plantão adotado, por se tratar de verba indenizatória destinada à compensação dos desgastes físicos e mentais da jornada noturna. 4. A alegada compensação por repouso prolongado não afasta o direito ao adicional, sob pena de violação aos princípios da dignidade do trabalhador e legalidade administrativa. 5. Restou comprovado nos autos que o servidor não recebe o adicional noturno desde agosto de 2013, configurando omissão administrativa reiterada e ensejando a condenação. 6.
A atuação da Defensoria Pública em grau recursal autoriza a majoração dos honorários, nos termos do art. 85, §11, do CPC, considerando o trabalho desenvolvido na instância recursal
. 7. Agravo interno do Estado conhecido e desprovido.
Agravo interno da Defensoria Pública conhecido e provido, para majorar os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da condenação.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0043680-10.2015.8.14.0013 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 16/06/2025 – Grifo nosso)

Desse modo, observa-se que, de acordo com a jurisprudência da Corte Superior e deste Egrégio Tribunal de Justiça, a reforma da decisão é medida que se impõe.

Portanto, para que seja devidamente remunerado o acréscimo relevante no trabalho desenvolvido, arbitra-se os honorários sucumbenciais recursais, majorando o percentual estabelecido na decisão agravada para 12% sobre o valor da causa.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao Agravo Interno
,
para reformar a decisão
tão somente para arbitrar os honorários de sucumbência recursal, nos termos da fundamentação
.

Alerta-se às partes que Embargos Declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 28/07/2025